Tribunal: TJES
Processo: 5003519-78.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003519-78.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BENEVIDES PERIM
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003519-78.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MERCADOPAGO

RECORRIDO:
THIAGO BENEVIDES PERIM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 17306865, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em síntese, narra o autor que, Em 06/06/2024, após anunciar a venda de seu veículo no Mercado Livre, o autor foi contatado por um suposto representante da plataforma que o induziu a instalar um aplicativo, momento em que perdeu o controle do celular e foram realizadas três compras fraudulentas no Mercado Pago. Apesar de o autor ter bloqueado o acesso, comunicado imediatamente as empresas e registrado boletim de ocorrência, as transações foram confirmadas. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor mínimo de R$10.000,00.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais para
TORNAR
definitivo a tutela antecipada (ID 55928450) e
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo indevidas as cobranças lançadas em nome da parte autora;

CONDENAR
a ré ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta;”

Irresignada, a requerida interpôs recurso no id 17306867 pretendendo a reforma da sentença e que as postulações autorais sejam julgadas improcedentes.

Não foi apresentada Contrarrazões.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica (perícia), não merece acolhida. A causa de debate não é complexa, bastando as provas documentais carreadas aos autos para a elucidação da falha na prestação do serviço (transações fraudulentas), sendo desnecessária a perícia pretendida.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece prosperar, primeiramente porque os argumentos ventilados para esse fim confundem-se com o próprio mérito do litígio. Além disso, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, compulsando os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tema pacificado na jurisprudência, pois a súmula 297 do C. STJ estabelece que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Resta incontroverso nos autos que as compras combatidas pela parte recorrida ocorreu por ação de terceiro fraudador. Mesmo assim, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária em situação dessa natureza.

Veja-se o seguinte trecho da sentença vergastada:

“
Analisando os documentos ID 55795862, constata-se que as compras realizadas em nome do autor não foram efetivamente por ele efetuadas. Isso porque, restou demonstrado que o demandante contestou as referidas transações assim que tomou conhecimento da fraude, além de ter registrado boletim de ocorrência no mesmo dia dos fatos. Ainda que se possa cogitar certa parcela de responsabilidade por parte do consumidor, não se revela razoável que este suporte, de forma exclusiva, o ônus decorrente das aquisições fraudulentas. Ademais, a parte requerida possuía plena possibilidade de cancelar a transação, considerando que, no momento da contestação efetuada pelo autor, o pagamento ainda se encontrava pendente. Assim, a meu ver, restou suficientemente comprovado que a operação não possui origem lícita, eis que não foi realizada pelo autor, razão pela qual, reputando por uma decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum – art. 6º da lei 9.099/95, deve ser declarada inexigível a dívida em questão.
”

Nesse panorama, a sentença vergastada mostra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que entende que as instituições financeiras respondem aos consumidores pelos prejuízos decorrentes de fraude de terceiros, conforme súmula 479 (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”). Tais situações, conforme entendimento citado, configuram fortuito interno e, portanto, são abarcadas pelo risco da atividade econômica, o que foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Vale destacar que, em recentíssima decisão, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base neste e em outros precedentes, reafirmou o entendimento de que: faz parte do dever de segurança das instituições bancárias a implantação de mecanismos e/ou protocolos capazes de identificar a, se necessário, barrar transações atípicas nas contas de correntistas.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. [...] 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10.
A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento
. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 2222059 - SP (2025/0240118-6); Terceira Turma; Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 08/10/2025; DJE: 13/10/2025; [grifei]).

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)